Tribunal: TJDFT
Processo: 0748444-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERIFICAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor preservando, todavia, a dignidade do devedor.
2. Não se justifica determinar a expedição de ofício ao banco em que o devedor movimenta suas contas bancárias, a fim de verificar os dados de destino de empréstimo por ele realizado, se não há indícios de fraude e há bens passíveis de penhora.
3. O título de capitalização é uma aplicação financeira, podendo ser objeto de penhora, em razão do que dispõe o art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Ainda que os títulos de capitalização estejam vinculados a garantia para o adimplemento de dívida constituída pelo devedor é possível sua penhora, visto que, havendo o pagamento da dívida, os valores poderão ser levantados pelo devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.